Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Processo : 0718971-83.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré, aqui agravante, que custeie o tratamento de nutrição parenteral do autor na Clínica H Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo de eventual arresto do valor integral da multa para custear o tratamento em voga (id. 58933748 - p. 39 -42). A agravante alega que a negativa de cobertura do tratamento prescrito ao agravado foi devida, à míngua de previsão do procedimento no rol taxativo da ANS (REsp 1.733.013/PR) e no contrato firmado entre as partes (cláusulas 15 e 16), não se tratando, assim, de cobertura obrigatória, conforme os art. 10, §§ 4o, 10 e 13, da Lei n. 9.656/98, e a Resolução Normativa n. 465/21. Argumenta que a agravada não comprovou a eficácia do procedimento à luz das ciências científicas; tampouco que houve recomendação pela Conitec; nem que existe recomendação de órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional (EREsp 1.886.929/SP e EREsp n. 1889704/SP). Por isso, não há obrigatoriedade de cobertura pela agravante, sob pena de ofensa à mutualidade. Acrescenta que, diante de eventual manutenção do custeio a ser suportado pela operadora de Saúde, o pagamento deverá ser nos limites do convênio e pagamento administrativo, consoante as cláusulas contratuais 2 e 21 Defende existir risco de irreversibilidade na medida liminar, uma vez que a agravante sofrerá prejuízos irreparáveis pelo cumprimento de obrigação desproporcional, visto que o tratamento é de alto custo. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão agravada e eximir a agravante da obrigação de custeio do tratamento ou penalidade pelo descumprimento. Decido. Admito o recurso fundado no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. No caso, o agravado, atualmente com 35 anos, foi diagnosticado com Doença de Crohn (CID-10: K50, E43), tendo se submetido a internações e tratamento com Infliximabe. No laudo, o médico assistente atestou que o paciente não tem tido resposta clínica às terapêuticas nutricionais e segue apresentando sintomas e as lesões seguem em evolução. Ressaltou que, “Conforme o cálculo do score NRS-2002 5, score MAN global, ele tem alto risco e está indicada de intervenção nutricional com urgência. Visto que a desnutrição possui muitos efeitos deletérios e a complicações pode ocorrer de forma grave. Ocasionalmente, pode atingir um nível em que a recuperação se torna impossível e as complicações podem ser graves e fatais. Podendo levar desde uma internação hospitalar ao óbito caso não receba tratamento nutricional adequado” (id. 58933748 – p. 26) Nesse cenário, o médico assistente prescreveu tratamento com nutrição parenteral suplementar por via periférica ou via cateter venoso central de inserção periférica (PICC), “para que seja infundida a quantidade adequada de proteínas, lipídios, aminoácidos, minerais e vitaminas necessárias para ganho de peso, manutenção de suas funções vitais, sob risco de óbito por desnutrição, caso o tratamento nutricional indicado não seja realizado com urgência”. Todavia, o tratamento foi negado pela agravante, sob a justificativa de que a “Terapia nutricional parenteral ambulatorial não consta no rol” (id. 58933748 – p. 26 e 28). O juízo a quo entendeu que “houve prescrição médica para a realização do tratamento em regime ambulatorial, de modo que a realização do procedimento em domicílio não satisfaz às necessidades do autor, tampouco as recomendações médicas. Uma vez que demonstrado nos autos a inexistência de rede credenciada da ré, o tratamento recomendado deverá ser por ela custeado integralmente, aplicando-se a RN no. 259/2011 - ANS” (id. 58933748 - Pág. 41). Nisso, há perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada, especialmente durante o tratamento de doença grave e rara. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator